Tribunal: TJDFT
Processo: 0737107-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737107-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMERE MICHELS GONCALVES SARGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela exequente ROSIMERE MICHELS GONÇALVES SARGES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública. No cumprimento de sentença promovido por ROSIMERE MICHELS GONÇALVES SARGES em face do DISTRITO FEDERAL, o requerimento formulado pela exequente de prosseguimento do feito com a remessa dos autos à contadoria para realizar os cálculos do crédito exequendo de acordo com o julgamento proferido no AGI 0707110-71.2022.8.07.0000 e expedição dos requisitórios de pagamento foi rejeitado sob o fundamento de haver necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do recurso. A agravante alega, em síntese, que não há necessidade de aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo de instrumento em que se discute o valor a ser recebido, porquanto, não há mais recurso pendente dotado de efeito suspensivo. Argumenta que como se trata de execução definitiva contra a Fazenda Pública não há nada que justifique a suspensão do processo em razão do agravo de instrumento interposto anteriormente, de modo que deve ocorrer o seu tramite com a expedição dos requisitórios de pagamento. Defende a plausibilidade do direito invocado por restar demonstrado o erro de procedimento, e que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar. Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ativo para: a) determinar que juízo a quo dê prosseguimento definitivo à execução até a final satisfação da dívida pelo seu valor integral, ou, sucessivamente, pelo incontroverso, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja confirmado o pedido liminar, reformando a decisão agravada. Preparo regular (ID 40872623). É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, cumpre destacar que, embora o pronunciamento resistido tenha sido classificado pelo juízo singular como despacho (ID 135247766 do processo de origem), a detida análise de seu teor não deixa margem para dúvidas a respeito do conteúdo decisório que ostenta. O raciocínio construído no ato impugnado exprime nítido indeferimento do pleito formulado pela exequente, acompanhado dos fundamentos adotados pelo magistrado para o seu convencimento. Assim, diante da evidente carga decisória e verificada a possibilidade – pelo menos em tese – de prejuízo à parte, o pronunciamento está sujeito à impugnação por agravo de instrumento, sobretudo porque, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, todas as decisões proferidas em sede de execução são impugnáveis pela referida espécie recursal. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar, pois o processamento do precatório não é recomendável, haja vista que ainda pende a definição a respeito do valor do crédito, e via de consequência, a natureza da ordem de pagamento (RPV ou precatório). Portanto, é prudente aguardar o desfecho do recurso que definirá o valor do crédito, de modo a definir qual será a ordem de pagamento (RPV ou precatório). Ademais a existência de parcela incontroversa nos autos originários não enseja o reconhecimento da alegada urgência, uma vez que o valor devido pelo agravado ainda está em fase de apuração, o que afasta a possibilidade de extração de requisição de pequeno valor (RPV). Portanto, não restou demonstrado de plano o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, o que impede a concessão da medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se esta decisão ao juiz da causa, dispensando-se as informações. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 4 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora